Tribunal: TJBA
Processo: 8005690-24.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005690-24.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA QUEIROZ DE ALMEIDA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A8 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUXILIAR A PARA AUXILIAR B. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 8.352/2002. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM APROVAÇÃO DO REITOR. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NEGATIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTONOMIA FINANCEIRA ASSEGURADA ÀS UNIVERSIDADES. ALEGADA OFENSA À LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA CONTAGEM DO INTERSTÍCIO EXCLUSIVAMENTE PARA ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES QUE AUMENTEM A DESPESA COM GASTO PESSOAL PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI ESTADUAL EM QUE SE BASEIA A PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE É ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o fito de ser implementada, em folha de pagamento, a progressão funcional de Auxiliar A para Auxiliar B, nos termos do art. 16 da Lei 8.352/2002, visto que, a Impetrante ocupa cargo de Professora na Universidade Estadual de Feira de Santana desde 05/09/2018 (ID nº 13735493). 2. O Reitor da Universidade reconheceu que o requerimento da Impetrante foi devidamente instruído, analisando o cumprimento do interstício e o direito à retroatividade com base na Resolução CONSEPE UEFS nº 069/2019, além de constatar a disponibilidade orçamentária, com o fito de garantir o direito do servidor docente em obter o avanço horizontal na carreira do magistério superior (ID nº 13735499, fl. 12, 15 e 17) Desta forma, deve prevalecer a autonomia administrativa e financeira da qual gozam as Universidades, conforme preceitua o art. 207 da CF. 3. A situação enfrentada neste processo reconhece o direito decorrente de diploma legal anterior à calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, qual seja, progressão funcional respaldada na Lei nº 8.352/2002, configurando-se uma das hipóteses excepcionais previstas na referida Lei Complementar nº 173/2020. 4. Ademais, válido destacar que a progressão funcional não consta do rol previsto no art. 8, IX da Lei Complementar nº 173/2020 que prevê a vedação da contagem do tempo de serviço para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes, entendimento este que consta da Nota Técnica nº 20581/2020/ME. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8005690-24.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante ADRIANA QUEIROZ DE ALMEIDA e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA